Tribunal: TJPA
Processo: 0804857-55.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0804857-55.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

REQUERIDO: JOSUE LEITÃO RODRIGUES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AUTOS DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

PROCESSO Nº 0804857-55.2024.8.14.0000.

REQUERENTE: M.M. JUÍZO DE DIREITO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE, COMARCA DE BREVES-PA.

REQUERIDO:
JOSUÉ LEITÃO RODRIGUES
.

Processo originário nº
0800077-34.2021.8.14.0079
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO DOMINUS LITIS E DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES TJPA. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento devido a existência concreta de fundamento que evidencia a possibilidade excepcional de desaforar o julgamento, pelo fato do Termo Judiciário de Bagre, não possuir estrutura física necessária para realizar a sessão do júri, especialmente pela repercussão social do crime. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Ademais, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é o magistrado primevo quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.

3. PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal, desaforando-se o julgamento para a Comarca de Breves, dada a proximidade entre os municípios, assim como a existência de infraestrutura adequada, obedecidas as formalidades legais.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, e, no mérito, deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de autos de Pedido de Desaforamento de Julgamento,
requerido pelo
MM. Juiz de Direito do Termo Judiciário de Bagre, da Comarca de Breves
, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, pretendendo o deslocamento do julgamento da
Ação Penal de nº
0800077-34.2021.8.14.0079
, promovida contra
JOSUÉ LEITÃO RODRIGUES
, pronunciado em 02/02/2022 (ID 18745319, págs. 72-79), pela suposta prática do delito de Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, c/c. art. 69, todos do Código Penal.

Asseveram o requerente que o Termo Judiciário de Bagre não possui estrutura física para abrigar uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o que indica que o afastamento do julgamento para local mais neutro seria medida prudente para resguardar a ordem pública e garantir a imparcialidade dos jurados, eis que o caso despertou grande clamor social, polarizando a cidade e acirrando os ânimos dos envolvidos, tendo em vista tratar-se de cidade pequena.

Aduz ainda que o pedido de desaforamento de julgamento se fundamenta na suspeita quanto a imparcialidade dos jurados, na garantia da ordem pública e segurança do requerente, diante da falta de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre, que dispõe de um número limitado de servidores efetivos laborando presencialmente, não possui prédio próprio e nem é guarnecido por segurança pública ou privada, requerendo o julgamento da sessão do júri na Comarca de Breves.

Vieram-me os autos conclusos.

Encaminhados os presentes à Procuradoria de Justiça Criminal, n
esta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo
deferimento do pedido de desaforamento de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo magistrado primevo merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o Pedido de Desaforamento de Julgamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra Comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do acusado, da repercussão do crime na sociedade local da Comarca e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes, devidamente motivados e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio, páginas 400/401),
verbis
:

(...) No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (...).

Depreende-se, ainda, que o deferimento do pedido de Desaforamento de Julgamento está condicionado ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal.

Assim dispõe citado dispositivo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso em tela,
entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
, conforme informado pelo Juiz de Direito titular do Termo Judiciário de Bagre, dada a
total falta de estrutura física
do Termo Judiciário, no momento, que, segundo a autoridade judicial, não dispõe de instalações próprias e adequadas,
que não dispõe de prédio próprio e não é guarnecido por segurança policial ou privada
, para garantir a integridade física

do requerido, dada a grande repercussão social do crime.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, e no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo, entendo por
deferir o pedido de desaforamento

de julgamento,
solicitado pelo magistrado primevo.

Ressalta-se que o
pedido de desaforamento
não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima, prevista no artigo 427 do Código de Processo Penal, ou quando restar comprovado interesse de ordem pública,
tal como demonstrado no caso em tela
.

Neste sentido, colaciono julgados desta egrégia Corte Estadual:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REQUERIMENTO DO JUIZ A QUO DIANTE DA AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO DOMINUS LITIS E DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PRECEDENTES DESTE TJ/PA. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento, dada a existência, de forma concreta, de fundamento que evidencia a possibilidade excepcional de desaforar o julgamento, diante do fato de que o fórum da vara única de santo antônio do tauá/pa, não conta com o aparato necessário para realizar a sessão do júri em tela, especialmente pela repercussão social do crime. Precedentes desta Corte de Justiça. 2. Ademais, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento. 3. PEDIDO DEFERIDO, nos termos do artigo 427 do código de processo penal, desaforando-se julgamento do processo em tela para o juízo CRIMINAL da comarca de santa izabel do pará/pa, dada a proximidade entre os municípios, assim como a existência de infraestrutura adequada, obedecidas as formalidades legais.

RECURSO CONHECIDO E DEFERIDO. DESAFORAMENTO CONCEDIDO PARA SE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

(TJ-PA 08048945320228140000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 07/06/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 15/06/2022).

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM DA COMARCA DE MARITUBA/PA PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI REFERENTE A UM FATO COM GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL, EIS QUE O DENUNCIADO TERIA MATADO, POR ASFIXIA, O PRÓPRIO PAI. SUCESSIVAS REMARCAÇÕES DE SESSÕES DO JÚRI. AFRONTA A CELERIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE A VARA COMPETENTE NA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

(TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 0800981-63.2022.8.14.0000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Seção de Direito Penal).

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz de 1º grau, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de
desaforamento
para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, tanto as que dizem respeito à ordem pública quanto as que se referem à segurança do réu e à imparcialidade dos jurados.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DEFIRO o pedido
e determino que o julgamento do réu seja realizado por uma das Varas do Tribunal do Juri da Comarca de Breves, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/10/2024